Tribunal: TJDFT
Processo: 0760310-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760310-47.2019.8.07.0016 RECORRENTE: WALLACE DA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. AFASTADA. I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as declarações firmes prestadas pela vítima na Delegacia, são suficientes para a certeza de que, após ciente da proibição de se aproximar e manter contato, o réu foi até a casa da vítima e depois telefonou para ela. II - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia, quando corroborada por laudo pericial que identifica diversas lesões, absolutamente compatíveis com a narrativa inicial, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal. III - Mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, a decisão judicial que a fixou continua em vigor, permanecendo o interesse público na vigência destas, tanto que o Ministério Público possui legitimidade autônoma para requerê-las, conforme prevê o art. 19, caput, da Lei no 11.340/2006. IV - A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, não pode ser aplicada ao crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, por configurar bis in idem. V - Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando que não teve o dolo de descumprir as medidas protetivas que haviam sido impostas por decisão judicial, tendo em vista que a própria ofendida foi quem procurou o acusado antes do dia dos fatos. Defende que a intervenção penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade, de modo que diante do consentimento da vítima e da ausência do dolo do agente, não se verifica efetiva lesão, e, portanto, a medida mais adequada é a sua absolvição por atipicidade da conduta; b) artigo 44 do Código Penal, sob o argumento de que preenche todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera que o enunciado 588 da Súmula do STJ não incide na presente hipótese, uma vez que para a prática do crime de descumprimento de medida protetiva em análise não houve qualquer indicativo da prática de grave ameaça, tanto que que não existe justificativa concreta no acórdão questionado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada afronta aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “ A hipótese em apreço amolda-se com precisão ao disposto na Súmula n.o 593/STJ, não sendo possível afastar a tipicidade penal da conduta do Paciente com fundamento no eventual consentimento da vítima para a prática do ato ou na existência de prévia relação amorosa".(HC n. 630.372/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A prova dos autos, portanto, é suficiente para demonstrar que o réu, com evidente dolo, foi até a casa da vítima e dias depois telefonou para ela, absolutamente ciente de que não podia agir desta forma” (ID 453122695) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 44 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas. 2. Aplica-se ao caso em exame a Súmula n. 588 do STJ, porquanto, segundo assentaram as instâncias de origem, o réu, no mesmo dia em que tomou ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ex-companheira, ingressou na residência dela, a qual, assustada, fugiu para a casa de um vizinho. Esse, por sua vez, ao tentar impedir agressões contra a ofendida, recebeu socos desferidos pelo acusado. Assim, além de se tratar de delito praticado em contexto de violência doméstica, a forma pela qual o crime foi praticado envolveu violência a pessoa, razão pela qual é vedada a substituição, conforme previsão legal do art. 44, I, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023